Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715902-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela recorrida, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção e deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não teriam sido apresentadas contrarrazões. Aduz que foram ofertadas contrarrazões tempestivamente, razão pela qual entende serem devidos os honorários em favor dos patronos por si constituídos. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. Assiste razão à embargante, tendo em vista que foram ofertadas contrarrazões em 21/03/2023. Pelo exposto, acolho os embargos para retificar a decisão, no ponto embargado, que passará a ter a seguinte redação: "Condeno a sociedade empresária recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95". Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora